Tribunal: TJES
Processo: 5005431-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE ANTONIA ZENI e outros

AGRAVADO: ALAYR MARIA PRIORI ZENI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005431-91.2024.8.08.0000

AGVTE:
SIMONE ANTONIA ZENI e ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI

A
GVDO:
ALAYR MARIA PRIORI ZENI, CARLOS ALBERTO ZENI e WENDER ZENI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. DIREITO DE LAJE. DIREITO POSSESSÓRIO. IMÓVEIS NÃO ESCRITURADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CONTROVÉRSIA ENTRE HERDEIROS. NECESSIDADE DE VIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, nos autos do inventário de bens deixados pelo falecido. A agravante pleiteia o reconhecimento da necessidade de colação e partilha de direitos sobre imóveis não escriturados, alegando a existência de direitos possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a colação de imóveis não registrados formalmente em nome do de cujus, com base em alegados direitos possessórios; (ii) estabelecer se há direito à partilha de pavimentos superiores construídos sobre imóvel em Colatina, ainda que sem registro; (iii) determinar se o direito de laje pode ser reconhecido e partilhado na via do inventário, sem regularidade registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rigor, incluem-se no inventário os bens comprovadamente pertencentes ao falecido mediante registro, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Embora seja reconhecido o valor econômico do direito possessório, sua controvérsia e a ausência de demonstração inequívoca da posse exercida inviabilizam seu reconhecimento direto na via do inventário, sendo necessária remessa à via ordinária para dirimi-las.

Quanto ao direito de laje, sua constituição depende de registro próprio e da matrícula da construção-base, conforme art. 1.510-A do Código Civil e art. 176, § 9º, da Lei nº 6.015/1973. Ausentes tais requisitos, não se constitui o direito, impossibilitando que seja considerado na realização de partilha do bem.

A existência de divergências entre os herdeiros quanto a adiantamento de herança em vida, inviabiliza-se a análise do mérito no âmbito do inventário, demandando dilação probatória própria da via ordinária das questões controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de registro do imóvel em nome do de cujus impede sua inclusão no inventário.

A controvérsia sobre direitos reais sobre os imóveis indicados na ação de inventário deve ser resolvida na via ordinária, havendo óbice, pelo procedimento a ser observado, de exame no processo de inventário.

A instituição do direito real de laje exige regularização registral da construção-base e matrícula própria da laje, sendo inviável sua partilha sem a observância dos requisitos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV; 541; 1.245; 1.510-A. Lei nº 6.015/1973, art. 176, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50010487920238130610, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 09.04.2025.
TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0723870-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 27.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005431-91.2024.8.08.0000

AGVTE:
SIMONE ANTONIA ZENI e ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI

A
GVDO:
ALAYR MARIA PRIORI ZENI, CARLOS ALBERTO ZENI e WENDER ZENI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO ZENI, representado por sua inventariante e também agravante SIMONE ANTONIA ZENI, por irresignação com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Antonio Zeni.

Na Decisão combatida houve enfrentamento das questões relativas à remoção da inventariante; intempestividade das primeiras declarações; sobre a inclusão dos imóveis localizados em Colatina e Serra e sobre a existência do direito real de habitação da viúva em um dos imóveis.

Por
suas razões, em suma,
pretende a recorrente seja realizada a colação d
os
bens
imóveis
e a partilha de direitos,
inclusive
sobre bens não escriturados,
a ser realizada
pelo Juízo do inventário, visto que
os fatos e a existência do direito podem ser verificados
por documentos acostados aos autos, não havendo necessidade de remessa da questão às vias ordinárias,
como entendeu o magistrado
.

E
specificamente,
destacou
o Juízo:

[...]
oportuno observar que as doações empreendidas (sejam de direito de laje, sejam de imóveis edificados) não obedeceram à forma prescrita pelo art. 541 do Código Civil, razão pela qual são nulas de pleno direito nos termos do art. 166, IV do mesmo diploma. Por tal razão, deixo de conhecer dos negócios realizados e, consequentemente, reputo prejudicada a discussão sobre a necessidade ou não de colação dos bens. Vale ainda lembrar que a propriedade imobiliária se comprova pelo registro (art. 1.245 do Código Civil), o que significa dizer que os imóveis partilhados no inventário são aqueles devidamente registrados em nome do de cujus.
[...].

Contudo, a recorrente aduz, com base nos documentos inseridos nos ids.21065879, 21065880 e 21065881, que o terceiro e o quarto pavimentos do imóvel de Colatina devem ser partilhados, pois embora não escriturados, se constituem em bens sobre os quais possuem direitos possessórios.

Muito bem. Considerando

os documentos inseridos
nos ids.34413592 e 21065882,
analisa-se a questão posta.

R
efiro-me, em primeiro,
à situação do imóvel de Colatina, o que se verifica pelos
documentos contidos nos ids.
34413592, 34413594 e 34413596.

Constata-se que em
2023
foi
vendido o pavimento térreo a terceiro, pelo proprietário, na época Sr. Antonio Zeni.
A transferência foi
devidamente registrad
a
perante Cartório de Registro

de Imóveis.

Anteriormente,
em 2015, o segundo pavimento
já tinha sido
adquirido por
pessoa estranha à lide
, o que se
constata
po
r meio de

Contrato Particular de
P
romessa de Compra e Venda
acostado aos autos
.

E
mbora não escriturad
a a pactuação de 2015
,
consta
de suas cláusulas
que o
valor pago pelo bem foi depositado em favor do ora agravado Carlos,
fato
que
confirma, afastando a possibilidade de que o bem imóvel seja trazido à colação
.

Sobre este ponto, não se descura
que a irregularidade
registral
da situação dos bens não
é hábil a
afasta
r
a possibilidade de que sejam trazidos à partilha,
considerando o
valor econômico inserido no direito possessório, com a finalidade de definir a quota parte de cada herdeiro no inventário.

Contudo, a contrapartida pela venda foi confirmada pelo ora agravado nos autos, não cabendo a meu ver, notadamente por esta via, eventual discussão quando ao direito de posse e partilha do bem.
E nisto se incluem os demais pavimentos, pois não há demonstrativo nos autos de quem exerce ou possui os direitos que lhe são inerentes.

I
nclusive, devo destacar que o documento que menciona o terceiro e quarto pavimentos é uma Certidão sobre o requerimento de reforma para dois pavimentos e para ampliação
para
terceiro e quarto
pavimentos, na época
formulado pelo proprietário, Sr. Antonio Zeni,
não existindo nos autos demonstrativos sobre exercício de posse ou regularidade de registros referentes
.

Trato continuativo,
ainda
há
a
controvérsia sobre o valor depositado em favor de Carlos, pois em suas contrarrazões,
bem como na origem
,
o recorrido
indica que enquanto esteve exercendo posse sobre o bem, antes da venda realizada em 2015, arcou com os custos para a construção sobre o terreno e que portanto, deve trazer à colação apenas parte do valor pago
pelo adquirente
.

Com isso, seria admissível, caso houvesse concordância entre os herdeiros,
trazer à colação
apenas o valor referente
a ser
partilha
do
, não havendo possibilidade de que o imóvel seja
seu
objeto.

Conclui-se portanto que
sendo controvers
a a questão
,
a exigir
análise pertinente,
deve ser
submetida ao Ju
ízo
competente
.

Seg
uindo, alega a agravante que o segundo pavimento do imóvel da Serra deve ser objeto de partilha na ação de inventário, referindo-se aos documentos inseridos no id.21065882 e 19421042.

Contudo, também há divergência entre os herdeiros quanto ao bem, referente a direito de laje recebido por Wender
e ainda, sobre eventuais benefícios recebidos pela agravante, mas não declarados na ação.

Apesar de conter os autos o documento de registro e regularidade do imóvel,
a indicar, a priori, ser bem passível de partilha entre os herdeiros,
a forma prescrita em lei para que se constituísse o direito de laje
1
não foi demonstrado.

E considerando que
o instituto tem nascedouro com o registro do título e
que deve ser realizado, para que tenha validade e eficácia,
de acordo com a legislação de regência
2
,
conclui-se que a questão também deve ser enfrentada pela via adequada, neste ponto
.

Em referência destaco,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE LAJE - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - ENUNCIADO N. 627 DAS JORNADAS DE DIREITO CIVIL DO CJF - DIREITO REAL AUTÔNOMO - REGULARIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO-BASE - NECESSIDADE - SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE URBANÍSTICO E REGISTRAL - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. - Pelo art. 1 .510-A, CC, o proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo - Cuida-se de figura "sui generis", tipicamente brasileira, como uma subespécie de direito real de propriedade, qualificada por uma série de atributos que lhe são próprios, como a relação com a sua construção-base e, concomitantemente, a autonomia, que confere ao titular da laje (lajeário, lajista ou lajeiro) as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, inclusive com a constituição de matrícula própria para essa unidade imobiliária (art. 1.510-A, § 3º, CC)- A par do dissenso em torno de sua natureza jurídica, compreende-se que é possível a aquisição do direito real de laje por usucapião, em posicionamento dominante estampado pelo Enunciado n. 627 das Jornadas de Direito Civil do CJF -
Conquanto o direito real de laje seja autônomo e absoluto, sem se confundir com o condomínio edilício ou o direito de superfície, a necessidade de regularização da construção-base é requisito salutar para a boa coexistência das propriedades relacionadas, em prol da segurança jurídica e do melhor controle do desenvolvimento urbanístico - Ainda, na perspectiva registral, como previsto no art . 176, § 9º, da Lei n. 6.015/1973, para a instituição do direito de laje, além da abertura da matrícula própria no registro de imóveis, é imprescindível a averbação desse fato na matrícula da construção-base, com remissão recíproca
- Caso a construção-base não esteja dev idamente registrada, há carência da ação por ausência de interesse processual, sendo hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50010487920238130610, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE LAJE . NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL CONSTRUÍDO SOBRE O SOLO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA . 1. De acordo com o artigo 1.510-A do Código Civil, o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O instituto destina-se a regularizar situações de fato, presentes em comunidades de baixa renda, onde moradores autorizam terceira pessoa a construir sobre sua laje, ficando de posse exclusiva desse a moradia por ele construída . 2. O direito real de laje não se confunde com o direito real de superfície, em que o proprietário concede a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada. 3.
Segundo a doutrina de Francisco Eduardo Loureiro, são requisitos cumulativos para a instituição do direito real de laje: i) existência de construções sobrepostas, cujos direitos são de titularidades distintas; b) inexistência de áreas comuns entre as duas construções, com acessos independentes entre si; c) aprovação das duas construções, em observâncias às normas administrativas; d) irregularidade formal das construções sobrepostas, cuja solução é a instituição do direito real de laje
. 4.
A construção de imóvel sobre o solo não confere ao agravante a qualidade de lajeário, dada a inexistência de unidade imobiliária autônoma sobreposta
. 5. O possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho desde que comprove: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse . 6. Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07238709520228070000 1622955, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/09/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2022)

Pelos fundamentos ora expostos
,
mantém-se a
Decisão recorrida
.

Diante do externado,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 1.510-A. O proprietário de uma construção-base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo.
[...
]
§ 3
o
Os titulares da laje, unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, poderão dela usar, gozar e dispor.

2
Lei nº
6.015/1973, art. 176
[...]
§ 9
o

A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção-base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.